Tribunal: TJBA
Processo: 8001009-45.2024.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001009-45.2024.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO DE JESUS

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES registrado(a) civilmente como PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por beneficiário previdenciário contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito, ajuizada em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos autorais, ao reconhecer a regularidade da contratação e afastar a configuração de ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial, a incidência da prescrição quinquenal sobre parte dos valores cobrados, a validade da contratação de empréstimo consignado apresentada pelo banco e a existência de danos morais e materiais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A instituição financeira apresentou cópia dos contratos de empréstimo consignado, devidamente assinados, acompanhados de documentos pessoais do autor e comprovantes de transferência dos valores para conta bancária de sua titularidade, evidenciando a regularidade da contratação.

4.
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos de verossimilhança de sua alegação. A mera negativa genérica, desacompanhada de elementos concretos, não é suficiente para desconstituir a validade do negócio jurídico.

5. Conforme o Tema 1.061 do STJ, a validade da contratação pode ser demonstrada por outros meios de prova, além do contrato físico assinado, inclusive por registros eletrônicos e comprovantes de crédito.

6. Ausente demonstração de vício na contratação ou de desconto indevido, não há que se falar em danos morais nem em repetição do indébito.
Sentença de improcedência mantida.

IV. DISPOSITIVO.

7. Apelação conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil,
art. 206, §5º, I
; Código de Defesa do Consumidor, arts.
2º, 3º,
6º, VIII, e 14
; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11,
art. 355, I,
373, II
e
48, I
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001009-45.2024.8.05.0181,
em que figuram como apelante JOÃO DE JESUS e como apelada BANCO PAN S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso , nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.